Tribunal: TJBA
Processo: 0320509-75.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320509-75.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA

APELADO: JOSE CARLOS MONTES

Advogado(s)
:
JORGE SALOMAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL PRESERVADO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença proferida nos Embargos à Execução nº 032050975.2011.8.05.0001, ajuizados por José Carlos Montes.

2. O Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a perda superveniente do objeto, em razão da extinção da Execução nº 001761554.2001.8.05.0001 pela prescrição intercorrente.

3. O Apelante sustenta a ausência de trânsito em julgado da decisão que extinguiu a ação executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a extinção dos embargos à execução por perda superveniente do objeto quando a sentença extintiva da ação executiva ainda não transitou em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos à execução têm natureza de ação autônoma, mas pressupõem a existência de execução em curso; por isso, sua tramitação depende da subsistência do título executivo discutido.

5. A extinção da execução por prescrição intercorrente não era definitiva, pois pendiam embargos de declaração e posterior apelação interposta pelo Banco do Nordeste, julgada em 14/07/2025, afastando o reconhecimento da prescrição.

6. A inexistência de trânsito em julgado impede o reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos, pois a decisão do processo executivo poderia — e, no caso, efetivamente foi — modificada na segunda instância.

7. A jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais Estaduais estabelece que a perda de objeto somente ocorre quando a decisão da execução é definitiva, o que não se verifica quando há recurso pendente de julgamento.

8. No caso, a execução permanece ativa, estando pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça, o que mantém íntegro o interesse processual no julgamento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Reforma da sentença que extinguiu os embargos à execução, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do feito.

Teses de julgamento

1. A extinção da ação executiva sem trânsito em julgado não acarreta perda superveniente do objeto dos embargos à execução.

2. Persistindo recurso pendente sobre a sentença extintiva da execução, mantém-se o interesse processual no julgamento dos embargos.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 485, IV e §3º; 493; 313, V, “a”; 914; 917.

Jurisprudência relevante citada

TRF3, ApCiv 002796395.2007.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, j. 18/09/2019.

TJSP, AC 102113581.2018.8.26.0564, Rel. Rebello Pinho, j. 05/08/2019.

TJMT, AgRg 001554609.2019.8.11.0015, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 26/11/2024.

TRF2, AC 014336390.2016.4.02.5109, Rel. Reis Friede, j. 13/09/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0320509-75.2011.8.05.0001
, tendo como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e Apelado
JOSE CARLOS MONTES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator